Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PREJUJDICAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO REEMBOLSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Narraram os autores que adquiriram passagens áreas em voo operado pela companhia aérea ré, sendo que, relativamente ao trecho da volta, optaram pela tarifa da classe executiva para que pudessem realizar alterações, como mudança de itinerário e reembolso, sem o pagamento de qualquer valor adicional, porém ao solicitarem a remarcação das passagens referentes ao trecho de retorno, tiveram sua pretensão negada ao argumento de que tal impedimento se deu por questões técnicas, o que os levou a solicitarem o cancelamento e adquirirem novas passagens. Requereram o reembolso de R$ 16.147,66 e reparação moral.
2.Trata-se de recurso (ID44815106) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$ 8.073,83 para cada autor, a título de reembolso.
3. Argui prejudicial de mérito de prescrição (bienal), ante a necessidade de aplicação da Convenção de Montreal à espécie. A Convenção de Montreal versa sobre as limitações de responsabilização do transportador tão somente nas hipóteses de (i) Morte, Lesões dos Passageiros e Dano à Bagagem; (ii) Dano à Carga; (iii) Atraso de voo, e; (iv) Atraso da Bagagem e da Carga (Art. 17 a 22, Decreto 5.910/2006), as quais em nada se relacionam com o caso em análise. Nesse cenário, verifica-se ter sido corretamente observado o prazo quinquenal, descrito no art. 24 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a pretensão não se encontra fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito afastada.
4. Nas razões recursais, a companhia aérea ré alega que o reembolso já foi realizado administrativamente, através do cartão de crédito final 7233. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. De início, cumpre consignar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos (telas sistêmicas) inseridos apenas na peça recursal (ID 44815106, p. 06/09), visto que não se trata de documentos novos.
7. A controvérsia cinge-se quanto à efetivação do reembolso pela companhia aérea ré/recorrente aos autores/recorridos.
8. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, no presente caso, corresponde à R$ 16.147,66, referente ao valor pago pelas passagens aéreas, devidamente demonstrado (comprovante – ID 44812787).
9. No caso, os autores/recorridos alegam que, embora tenham registrado o pedido (ID 44815093 e ID 44815094), a companhia aérea não realizou o reembolso no cartão de crédito (fatura - ID 44815097) no período informado (ID 44815095 e ID 44815096).
10. A companhia aérea ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou qualquer comprovante hábil a comprovar que fora realizado reembolso em favor dos autores/recorridos.
11. Desse modo, deve ser restituída a quantia de R$ 16.147,66, sendo R$ 8.073,83 para cada demandante, tal como consignado na sentença vergastada.
12. Prejudicial de mérito afastada.
13. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.